Tribunal: TJMT
Processo: 1000557-40.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-14
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Agravo de Instrumento: 1000557-40.2020.811.9005
Processo de Origem: 1028196-79.2020.8.11.0001
Origem: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
Agravante(s): EDNON CARLOS FERREIRA
Agravado(s): ESTADO DE MATO GROSSO
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV
Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA - FAZENDA PÚBLICA – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO – PROCESSO SENTENCIADO NA ORIGEM – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1018, §1o DO CPC/2015 – RECURSO PREJUDICADO.
A prolação de sentença pelo juízo agravado implica no reconhecimento da perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto, restando o mesmo prejudicado, nos moldes do artigo 1.018, § 1o do Código de Processo Civil.
Agravo de instrumento prejudicado.
RELATÓRIO
Egrégia Turma:
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GERSON PINHEIRO ALVES DA SILVA contra decisão proferida pelo JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ que indeferiu tutela provisória de urgência visando a “suspensão do desconto de contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos do Agravante, incidindo alíquota de 11% referente a contribuição social militar apenas sobre os valores que excederem ao dobro do teto do RGPS, até o julgamento final da presente ação”.
Requereu a concessão da “tutela de urgência de natureza antecipada para determinar aos Agravados que realizem a suspensão do desconto de contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos do Agravante, incidindo alíquota de 11% referente a contribuição social militar apenas sobre os valores que excederem ao dobro do teto do RGPS, até o julgamento final da presente ação”.
O pedido de efeito ativo fora deferido.
Houve apresentação de contrarrazões e houve prestação de informações pelo juízo agravado.
Houve manifestação ministerial de necessidade de intervenção no feito.
É O RELATÓRIO.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Em consulta aos autos de origem, verifico que a magistrada a quo proferiu sentença no dia 15/12/2020, de modo que houve a perda superveniente do objeto do presente recurso.
Desta feita, deve o presente recurso ser declarado prejudicado com a consequente extinção do feito.
Ante o exposto, monocraticamente, reconheço a perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 1018, § 1o, do Código de Processo Civil e DECLARO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento.
Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, pois inaplicáveis à espécie.
É como voto.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora